Tribunal: STF
Processo: ARE 1485317
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT, ANTIGA CONTRIBUIÇÃO SAT - SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO. DECRETOS NºS. 6.042/2007 E 6.957/2009. CONSTITUCIONALIDADE.



    I. Trata-se de apelação de sentença que deu provimento aos embargos de declaração, para anular sentença anterior e julgar procedente o pedido, para declarar a ilegalidade da majoração da alíquota do RAT/SAT para 2% para o Município de Itau/RN, mantendo-a no percentual de 1%, anulando, por conseguinte, todos os débitos que extrapolem tal montante, inclusive aqueles que constem de parcelamentos. 



    II. Sustenta a recorrente que a parte recorrida não comprovou que os seus servidores exercem preponderantemente atividades que possam ser consideradas de risco leve, tampouco logrou êxito em ilidir a presunção de legitimidade do ato administrativo que elevou a alíquota, uma vez que foi observada corretamente a sistemática para o estabelecimento do SAT. Defende que os Decretos nº(s) 6.042/2007, 6.957/2009 e 7.126/2010 são legais/constitucionais, por não exorbitarem o comando contido no art. 22, II, § 3º, da Lei nº 8.212/91, e por darem à norma do referido § 3º plena concreção, assim como o art. 10, da Lei nº 10.666/2003. Diz que a prescrição para o caso é a quinquenal conforme disposto na LC 118//2005 e que a compensação requerida só pode ser feita nos termos do art. 26 da Lei nº 11.457/2007.



    III. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Segunda Turma desta Corte Regional, tem decidido sobre a legalidade do enquadramento dos municípios no grau de periculosidade médio [2%], cuja alíquota foi alterada com o advento do Decreto n. 6.042, afastando a possibilidade de os municípios se submeterem a outro enquadramento mais adequado com suas atividades de fato. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1515647 / PE, rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 16.6.2015; TRF 5ª Região, proc. 08009399720144058400, rel. Desembargador Federal Vladimir Carvalho, julg. 3.3.2015.



    IV. Também o Pleno desta Corte, ao decidir sobre a pretensão do município de não recolher a contribuição para o RAT [antigo SAT - Seguro de Acidente de Trabalho], imposto pelo Decreto de 6.042/07, na alíquota de 2%, adotou o entendimento de que o Judiciário não pode desconstituir o ato administrativo, sem uma demonstração objetiva de erro no enquadramento legal da Administração Pública, em geral, na submissão de seus servidores a riscos de acidentes de trabalho além do grau mínimo [EIAC 503761/03/PE, Pleno, desa. Cíntia Menezes Brunetta, convocada, DJe de 31 de janeiro de 2013, p. 137; APELREEX 26841/PB, des. Fernando Braga, DJe de 20 de junho de 2013, p. 147].



    V. No caso dos autos, o Município-autor afirma ser sujeito passivo da obrigação tributária cristalizada no art. 22, inc. II, da Lei nº 8.212/91, contribuição esta destinada ao custeio das aposentadorias especiais e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT (antiga SAT).



    VI. Insurge-se, assim, contra o aumento da alíquota da contribuição RAT - riscos ambientais do trabalho de 1% (um por cento) para 2% (dois por cento), aduzindo, para tanto, que a lei se valeu de conceitos indeterminados de natureza técnica, porquanto o legislador não se considerou apto a definir quais as atividades causariam riscos graves, médios e leves à saúde do trabalhador, restringindo-se apenas a quantificar as alíquotas para cada grau de risco, a saber: 1% - risco leve; 2% - risco médio e 3% - risco grave.



    VII. Como se infere do supracitado § 3º, considera-se como sendo preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos. Ao se compulsar o Anexo V, do Decreto nº 3.048/99, vê-se que, no item nº 8411-6/00, à Administração Pública em geral confere-se a alíquota de 2% (dois por cento), por considerar tal atividade como sendo de grau de risco médio.



    VIII. Honorários advocatícios em favor da Fazenda em 10% sobre o valor da condenação, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos previsto no art. 85, §3º, I, do CPC. IX.



    Remessa oficial e apelação providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV; 7º, XXVIII; 37; 93, IX; 150, I; 195, I; 201 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente